Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
1. Investe o writ contra decisão do colegiado de primeiro grau, datada de 12/01/2021, em que se indeferiu pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva da acusada JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA. Alega-se ausência dos requisitos da custódia cautelar; que não há prova de que a paciente seja integrante da organização criminosa denominada "Comboio do Cão"; que é cabível a prisão domiciliar ou a fixação de medidas alternativas, sendo ela mãe de duas crianças, uma de quinze e outra de onze anos de idade. Aduz-se, ainda, que a paciente é portadora de hipertensão arterial, com risco de contrair a Covid-19 no ambiente prisional (ID 23387035). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Eis o inteiro teor da decisão do colegiado de primeiro grau (ID 23387034): “A Defesa de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA formulou novo pedido de relaxamento de prisão (ID 79382966), alegando, em síntese, que possui filha menor de 12 anos, o que ensejaria a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar com aplicação de outras medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, invocando, assim, a decisão proferida no HC no 143.641/SP, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento de excesso de prazo na custódia cautelar da requerente, a qual estaria presa desde 14/08/2019, portanto, há mais de 452 dias. Alegou que surgiram fatos novos, uma vez que foram realizadas audiências nos dias 24/08/2020, 04/09/2020, 01/12/2020, 02/12/2020, sendo que, até o presente momento, não restou comprovada a acusação descrita na denúncia. Segundo a defesa, a própria instrução realizada até o momento teria restado demonstrado que a requerente é inocente e que nunca participou de qualquer organização criminosa. Informou, ainda, que a postulante possui diversas comorbidades, sendo portadora de hipertensão arterial grave, em uso de 3 (três) medicamentos, sendo de difícil controle, o que poderia agravar as condições de saúde de Jucyele se a mesma contrair infecção pelo Covid-19 (coronavirus). Requereu a substituição da custódia provisória por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV, V, IX, ou quaisquer outras, por ser alternativa justa e suficiente. Por fim, postulou que fosse revogada a prisão preventiva da requerente, tendo em vista a ausências dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 79724257). É o breve relatório. Passamos a decidir. De fato, o requerente JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, vulgo "Bruna", foi presa no dia 14/08/2019, em face do decreto de prisão preventiva, por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alegada alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Cumpre salientar que a associação criminosa em tela seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria da requerente e dos demais réus já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.0017), tendo sido decretada a prisão preventiva dos agentes para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A defesa argumenta que a custódia cautelar da postulante teria extrapolado o prazo razoável para encerramento da instrução criminal. Todavia, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, complexidade do feito e causas provenientes de situações fortuitas ou de força maior. Não se deve analisar o prazo da prisão provisória apenas pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Como é cediço, a partir do mês de março do corrente ano, com o advento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, que acarretou a suspensão de prazos processuais e audiências por um longo período, houve uma demora maior no trâmite das ações penais, o que atrasou, sobremaneira, o encerramento de instruções probatórias, ainda mais em casos como os dos presentes autos, com pluralidade de réus e sucessivos pedidos incidentais e diversas impetrações de Habeas-Corpus. Ressalte-se que já foi concluída a instrução processual com audiências realizadas nos dias 24/08/2020, 04/09/2020, 01/12/2020, 02/12/2020 e 18/12/2020, tendo sido colhidas as oitivas do delator, da testemunha sigilosa e das demais testemunhas de acusação (policiais), testemunhas de defesa e interrogatórios dos réus, estando os autos aguardando manifestação na fase do artigo 402 do CPP para posterior apresentação de alegações finais e prolação da sentença. A demora no trâmite processual ocorreu em virtude do advento da pandemia do novo coronavírus desde março de 2020, o que acarretou a suspensão dos atos processuais e audiências por um longo período, além do fato de que, para maior segurança de todos em razão de que alguns réus se encontrarem presos, inclusive, em presídios distintos, houve a necessidade de readequação de pauta e uma logística maior para realização dos atos processuais para o encerramento da instrução, que ocorreu em 18/12/2020, último dia antes do recesso forense. O processo encontra-se no prazo para manifestação das defesas na fase do artigo 402 do CPP para posterior apresentação de alegações finais e prolação de sentença. Desta forma, in casu, é forçoso reconhecer que houve justificativa plausível a fundamentar a demora no término da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia do COVID-19), estando superada a alegação de excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal na prisão dos requerentes, conforme pleiteado pela Defesa. Não merece prosperar o pedido do requerente de que não estariam presentes os motivos ensejadores de sua segregação cautelar. A mera existência de condições pessoais favoráveis tais como primariedade, ocupação lícita, família e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si sós, justificarem a revogação da prisão processual ou concessão de liberdade provisória, caso estejam presentes os requisitos que autorizem a imposição do confinamento provisório. Repise-se que, em cognição sumária, constatou-se que a suposta associação criminosa denominada “COMBOIO DO CÃO” atua com divisão de tarefas, tendo cada participante um papel relevante na facção, não podendo haver igualdade de tratamento entre desiguais, notadamente porque a periculosidade de seus membros deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, até porque é a união de esforços entre os indivíduos que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento. Por vezes, é a participação de parentes, amigos e pessoas sem antecedentes criminais que garante o sucesso da alegada ORCRIM, através da aquisição, ocultação, dissimulação de patrimônio, da movimentação e acondicionamento de drogas e armas de grosso calibre e da utilização de negócios “de fachada” para dar aparente legalidade e suporte às atividades delituosas, o que restou amplamente demonstrado no curso das investigações da atuação da suposta Organização Criminosa. Também não merece prosperar o pedido da defesa de relaxamento de prisão pelo fato de a postulante JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, conhecida pela alcunha de “BRUNA”, possuir uma filha menor de 12 anos de idade, invocando a aplicação dos artigos 318-A, inciso V e 318-B, do CPP. Porém, conforme o próprio entendimento da Suprema Corte e da jurisprudência de outros tribunais, a aplicação do referido dispositivo legal não é automática, devendo ser cotejada com outros elementos e situações específicas, com observância das circunstâncias do fato, gravidade concreta e condições especiais do agente, a teor do artigo 282, inc II, do Código de Processo Penal. Ademais, a própria legislação preconiza que, para substituição da prisão por outra medida cautelar a ser concedida à ré presa, mãe de criança com idade inferior a 12 anos, há necessidade de preenchimento de alguns requisitos legais, sendo que a requerente não atende a tais exigências, conforme passamos a demonstrar. Primeiramente, há de salientar que a postulante ostenta condenação já transitada em julgado por crime de extorsão qualificada, descrita no art. 158, § 1o, do CP, a uma pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, portanto, delito cometido com grave ameaça à pessoa, sendo uma das exceções previstas no artigo 318-A, inciso I, do CPP, introduzido pela Lei no 13.769/2018. Além disso, a requerente responde a ação penal por crime de homicídio qualificado, cuja vítima é Bruno Monteiro Rodrigues, transexual que utiliza a alcunha de “BRUNA MORANGO”, fato ocorrido no dia 08/09/2017, oriundo do IP no 189/2017, o qual tramita no Tribunal de Júri de Taguatinga, (ação penal no 0008311-94.2017.8.07.0007), figurando como ré juntamente com o outro suposto integrante do CDC: Welton Andrade, vulgo “Bonado”, seu companheiro. Ao pesquisar os referidos autos em trâmite na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, constata-se que o feito encontra-se aguardando designação de audiência para continuidade da instrução, restando apenas serem ouvidas 2 testemunhas e interrogados os réus naquele processo para encerramento da instrução criminal. Esse crime acima especificado revela exatamente o contexto em que JUCYELE é inserida na organização criminosa “Comboio do Cão”, haja vista que é apontada como o braço do CDC na prática de rufianismo e tráfico de drogas na área da Coca-Cola em Taguatinga, local onde possuía um trailer, exatamente onde a vítima de homicídio ‘BRUNA MORANGO” se prostituía, e possivelmente foi assassinada por integrantes da associação criminosa com participação de JUCYELE, conforme narrativa do Ministério Público na denúncia. Nesse contexto, constata-se que o papel da requerente na ORCRIM, em tese, conforme colhido, até o presente momento, nos depoimentos das testemunhas já ouvidas em Juízo, seria de atuar na região da “Coca Cola”, juntamente com seu companheiro – o corréu WELTON “BONADO”, extorquindo “garotas de programa” da localidade, uma vez que passaram a cobrar pelos pontos de prostituição e repassavam parte do dinheiro ao grupo criminoso, contribuindo, assim, para o crescimento financeiro do “CDC” Deste modo, conclui-se que o simples fato da requerente ser mãe de uma garota de 11 anos, por si só, não pode fundamentar a substituição do seu encarceramento provisório pela prisão domiciliar, haja vista que não atende às demais exigências legais previstas no artigo 318-A, inciso I, do CPP, bem como pela gravidade concreta do delito e circunstâncias do fato em apreço demonstrarem que a permanência de sua custódia se impõe como garantia da ordem pública. Como bem asseverado pelo “parquet”, a soltura precipitada dos integrantes do COMBOIO DO CÃO cria um perigoso precedente e se mostra como fator de desestabilização social, colocando em risco todos os esforços empreendidos no sentido de desarticular a organização criminosa e favorecendo a retomada de suas atividades, além de colocar em risco as testemunhas do processo, dado o conhecido histórico de ameaças e assassinatos a delatores da ORCIM. Nesse contexto, verifica-se que ainda se mostra imprescindível a manutenção a custódia cautelar, não se vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da duração razoável do processo diante das peculiaridades do caso concreto e da situação excepcional de pandemia que assola o país. Considerando que o pleito defensivo não traz qualquer elemento novo capaz de alterar o cenário fático ou jurídico que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, MANTEMOS as decisões revisionais das prisões, as quais foram proferidas na ação penal principal, em várias oportunidades, uma em 10/03/2020 e outras em 24/07/2020 e 14/09/2020, por permanecerem incólumes aqueles fundamentos. Por fim, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em tela, consoante demonstrado acima. Convém ressaltar que o feito se encontra próximo de ser julgado, devendo se aguardar portanto, a análise definitiva em cognição exauriente, a ser realizada em sentença judicial. Ante o exposto, INDEFERIMOS os pedidos de revogação e relaxamento da prisão preventiva de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, reapreciando, nesta data, a custódia cautelar, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP. A Secretaria deverá trasladar cópia da presente decisão para os autos principais (ação penal no 0703935-23.2019.8.07.0017), nos termos do art. 104 do Provimento Geral da Corregedoria. Proceda-se às devidas anotações e comunicações, arquivando-se o presente feito, oportunamente, com as cautelas de praxe. Riacho Fundo - DF, 12 de janeiro de 2021.” Prevalecem, em exame prefacial, tais fundamentos, mantida a constrição em defesa da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Salientou-se que não trouxe a defesa “qualquer elemento novo capaz de alterar o cenário fático ou jurídico que levou à decretação do encarceramento preventivo”, assim mantidas “as decisões revisionais das prisões, as quais foram proferidas na ação penal principal, em várias oportunidades, uma em 10/03/2020 e outras em 24/07/2020 e 14/09/2020, por permanecerem incólumes aqueles fundamentos”. Ademais, a paciente ostenta condenação já transitada em julgado por crime de extorsão qualificada, a uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, portanto, delito cometido com grave ameaça à pessoa, sendo uma das exceções previstas no artigo 318-A, inciso I, do CPP, introduzido pela Lei no 13.769/2018. No tocante ao risco de contaminação pela Covid-19, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Por fim, o colegiado ressaltou que “o feito se encontra próximo de ser julgado, devendo se aguardar portanto, a análise definitiva em cognição exauriente, a ser realizada em sentença judicial”, pelo que se mostra recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator